Tribunal: TJSP
Processo: 2151486-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
PESQUISA EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS – Infojud - Parte que não pode proceder à pesquisa sem o concurso judicial - Meio à disposição do credor visando a satisfação da execução - Decurso de prazo razoável desde a pesquisa anterior - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.